Tribunal: TJMT
Processo: 1010824-34.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010824-34.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO - CPF: 032.404.271-09 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, os bancos estão autorizados a realizar o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito após o período máximo de uso do crédito rotativo, visando proteger o consumidor de encargos financeiros elevados. Procedimento realizado em conformidade com as normas reguladoras do sistema financeiro nacional.

Nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, a conduta do banco caracteriza-se como exercício regular do direito, amparado por normativa específica do Banco Central, não havendo prática abusiva ou ilícita a ensejar indenização.

O simples parcelamento do saldo devedor, devidamente autorizado pela regulamentação e comunicado ao consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente à relação contratual, conforme pacificado pela jurisprudência.

Não restou comprovada má-fé por parte do banco, afastando-se o requisito essencial para a repetição de indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a sentença que julgou procedente a ação movida por NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO, declarando a inexistência de débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes de parcelamento automático de dívida sem a autorização expressa do autor, no valor de R$ 2.111,14,
(dois mil e cento e onze reais e quatorze centavos)
e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora,
Nielson
Diego da Silva Peixoto, declarando a inexistência de débito referente ao parcelamento de fatura de cartão de crédito e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A conduta do Banco Bradesco S/A está devidamente respaldada pela Resolução nº 4.549/2017, emitida pelo Banco Central do Brasil, que disciplinou o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito.

Essa norma foi
implementada
para proteger os consumidores contra o acúmulo excessivo de encargos decorrentes do uso prolongado do crédito rotativo, que tradicionalmente possui taxas mais altas.

O Conselho Monetário Nacional (CMN), no exercício de suas atribuições legais, através do Banco Central do Brasil, publicou a Resolução nº 4.549, vigente desde 26 de janeiro de 2017. Essa resolução estabelece que, caso o saldo devedor do cartão de crédito não seja quitado integralmente até o vencimento, ele poderá ser financiado por meio de crédito rotativo até a próxima fatura. Em detalhes, os dispositivos da resolução preveem:

Art. 1º: O saldo devedor de fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não pagos integralmente na data de vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º: Após o prazo do artigo anterior, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado por meio de linha de crédito parcelada, desde que seja oferecida em condições mais vantajosas ao cliente do que aquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, incluindo a cobrança de encargos financeiros reduzidos.

Conforme se depreende da Resolução nº 4.549, o Banco Central do Brasil determinou a implementação do parcelamento automático do saldo devedor não quitado, com vistas a evitar o aumento do nível de inadimplemento e a aplicação de juros elevados. O financiamento é oferecido em condições mais acessíveis ao consumidor, com o objetivo de garantir sua viabilidade financeira e proporcionar-lhe uma alternativa de quitação que minimize o acúmulo de juros
.

Em conformidade com o ordenamento jurídico, o
recorrente
agiu no estrito cumprimento de seu dever ao aplicar o parcelamento automático, nos termos da resolução supracitada. Vale destacar que, na
ausência de pagamento integral da fatura ou da manifestação de outra modalidade de quitação por parte do consumidor, o banco não incorre em ato ilícito ao proceder com o parcelamento automático. A Resolução nº 4.549 foi criada para regulamentar justamente tais situações, evitando que o consumidor permaneça indefinidamente no crédito rotativo e sujeitando-se a encargos ainda mais elevados.

Além disso, o Código Civil Brasileiro, em seu art. 188, inciso I, dispõe que não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito. Dado que o recorrente agiu dentro das normas estabelecidas pelo Banco Central, não há justificativa para caracterizar a prática como abusiva ou ilícita, afastando-se assim a imputação de qualquer responsabilidade indenizatória.

A reparação por dano moral deve ser justificada por um abalo efetivo à dignidade ou ao bem-estar do consumidor, o que não se verifica no presente caso. O simples parcelamento automático do saldo devedor, devidamente regulamentado e comunicado ao cliente, não se enquadra como um ato lesivo capaz de ensejar reparação por dano moral. A jurisprudência é pacífica ao afastar o direito à indenização em situações que configuram meros dissabores da vida cotidiana, como o pagamento de encargos financeiros decorrentes de uma obrigação contratual previamente estabelecida e regulada por norma específica.

Conforme já mencionado, a parte autora não comprovou qualquer abalo psicológico ou repercussão significativa em sua esfera pessoal ou financeira que justifique a compensação por dano moral. A jurisprudência predominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entende que não há dano moral nas situações em que o aborrecimento é fruto de uma relação contratual regulada por lei.

No tocante ao pedido de repetição de indébito em dobro, observa-se que a cobrança, amparada pela resolução, foi realizada de forma lícita, afastando qualquer má-fé do banco. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja cabível a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso concreto. Assim, não se justifica a repetição do valor em dobro, devendo ser rechaçado o pleito de devolução.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO,
para

reformar a sentença de primeiro grau
e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

N
os termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024